Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700614-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ORLANDO RODRIGUES VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, no processo de origem (0700851-41.2024.8.07.0016) houve o indeferimento da tutela de urgência para conceder a vaga fixa para o tratamento da hemodiálise. O agravante inconformado com a decisão interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela no processo 0700062-56.2024.8.07.9000 sendo novamente indeferida a tutela de urgência. Em seguida, o agravante peticionou mais uma vez no processo de origem e requereu a reapreciação da tutela de urgência, alegando a piora no seu estado de saúde, havendo nova negativa pelo juízo a quo e contra esta última decisão (ID 57361008 - Pág. 77), o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela de urgência, a qual foi indeferida. Ocorre que o AGI 0700062-56.2024.8.07.9000 já foi apreciado e houve o provimento. Desta forma, em razão da perda superveniente do objeto do presente agravo, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o interesse no presente agravo. Retire-se da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA